Tribunal: STF
Processo: Rcl 61012
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


 1.	Valmir Hoinaski alega ter o juiz de direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Criciúma/SC deixado de observar, na sentença proferida no Processo n. 5025395-68.2021.8.24.0020, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 654833 (Tema 999) e a Súmula Vinculante 10.

Afirma ter a autoridade reclamada afastado a aplicação dos artigos 13, I e 40, §§ 3º e 5º, da Lei 6.766/1.979 e artigo 30, VIII, da Constituição Federal, de modo a realizar, sem a observância dos requisitos do art. 97 da CF, controle de constitucionalidade.

2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.

A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).

Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020).

Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, pois a reclamação se volta contra ato decisório de juiz de primeiro grau. 

A parte reclamante alega, ainda, violação ao enunciado vinculante da Súmula n. 10, que conta com a seguinte redação:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

Como se depreende claramente de sua leitura, o enunciado sumular destina-se aos órgãos colegiados. A decisão questionada, contudo, foi proferida por juízo singular, razão pela qual o objeto desta ação não se revela compatível com o paradigma de controle.

3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente